Tribunal: TJES
Processo: 0000098-33.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000098-33.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILEADE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
0
0098
-
33
.202
3
.8.08.00
49

APELANTE:
GILEADE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART 24-A DA LEI Nº

11.340/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, para recebimento da denúncia são exigidos indícios suficientes de autoria e de materialidade. Incursões mais aprofundas sobre a suficiência da acusação formulada deverão ocorrer na instrução judicial sobre o crivo do contraditório. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

2.
O

quantum
da pena deve ser estabelecido de modo necessário e suficiente a ensejar a reprovação e a prevenção do crime, cabendo ao juiz, dentro dos limites previstos pela escala do respectivo delito, determinar qual é a quantidade da reprimenda que corresponde ao agente no caso concreto.

In casu,
a dosimetria da pena está de acordo com os ditames legais
.

3.
Quanto
a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, ao argumento de que pairam dúvidas na aplicação da lei,
razão não lhe assiste
,
eis que
as provas carreadas aos autos, especialmente, aquela produzida sob o crivo do contraditóri
o
, afastam a aplicação do
referido
princípio.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
0
0098
-
33
.202
3
.8.08.00
49

APELANTE:
GILEADE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GILEADE COSTA DA SILVA

em face da r. sentença que
o condenou
nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06 à pena definitiva de
10
(
d
ez
) meses de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direito, com a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Em razões
de recurso,
pugna a defesa
preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, por não ter exposto o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. No mérito, requer o redimensionamento da pena, com a fixação da pena de partida no mínimo legal. Requer também a aplicação do princípio “in dúbio pro reo”, pois, há dúvida na aplicação da lei e, por fim, a isenção das custas processuais, por se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do apelante pela prática da conduta descrita no art.
24-A da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que:
no dia 15.12.2022, por volta das 16h., o apelante teria descumprido decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0000755-09.2022.8.08.0049, ao comparecer ao local de trabalho da vítima, no caso a Padaria Trigo da Terra, ao lado da Igreja Católica, no município de Venda Nova do Imigrante, tentando contato e ignorando a determinação judicial conforme registrado no BU de fl. 03.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Como visto alhures, a denúncia descreve, detalhadamente, o fato, o local, a qualificação do apelante e os demais elementos exigindo pela norma de regência (CPP) para seu recebimento, o que de fato ocorreu.

De acordo com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, para recebimento da denúncia são exigidos indícios suficientes de autoria e de materialidade. Incursões mais aprofundas sobre a suficiência da acusação formulada deverão ocorrer na instrução judicial sobre o crivo do contraditório. Precedentes.

E, ainda, n
ão há que se falar em nulidade se a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia formulada e pôde exercer o contraditório e a ampla defesa apresentando resposta à acusação (art. 4º da Lei 8.038/1990
).

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

Requer a redução da pena base, fixada pelo douto Magistrado em 10
(dez)
meses de detenção, para que fosse fixada no patamar mínimo, todavia, entendo que não assiste razão, pois há elementos nos autos que indicam o acerto na fixação acima do mínimo desejado, a saber: culpabilidade anormal ao delito e as circunstâncias do crim
e.

I
mporta salientar que o
quantum
da pena deve ser estabelecido de modo necessário e suficiente a ensejar a reprovação e a prevenção do crime, cabendo ao juiz, dentro dos limites previstos pela escala do respectivo delito, determinar qual é a quantidade da reprimenda que corresponde ao agente no caso concreto.

Nessa senda, a meu ver, a dosimetria da pena está em consonância com os ditames legais.

Requer a douta defesa a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, ao argumento de que pairam dúvidas na aplicação da lei, todavia, as provas carreadas aos autos, especialmente, aquela produzida sob o crivo do contraditória, afastam a aplicação do princíp
io.

Em relação ao pedido visando a isenção do pagamento das custas processuais, importa ressaltar que a matéria deverá ser tratada no âmbito da execução penal. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA POR LEI ESPECÍFICA. LEI N° 8.069⁄1990 E LEI N° 11.340⁄2006.
DISCUSSÃO DO ACUSADO RELACIONADA A CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804 DO CPP.
INVIABILIDADE. MATÉRIA RECURSAL DO PRÓPRIO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
3. A discussão acerca do pagamento de isenção de custas processuais, inserida no artigo 804 do Código de Processo Penal, não é caso jurídico a ser discutido na esfera recursal penal por meio de agravo de instrumento, pelo contrário, seu debate deve ser realizado ou pelas espécies recursais próprias do Código de Processo Penal, inseridas em seu artigo 574 e seguintes, desde que o processo ainda se encontre tramitando, ou no âmbito do próprio Juízo da Execução Penal
, caso o processo já tenha transitado em julgado, a teor do artigo 66, inciso VI, da Lei n° 7.210⁄1984. Precedentes. 4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 15169000021, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

Diante do exposto,

e

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)